Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714384-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIL REIS D E S P A C H O O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou a matéria para decidir, sob o regime dos recursos repetitivos, a seguinte controvérsia: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.”. É caso de suspensão do feito no aguardo do trânsito em julgado do referido recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator